Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-88.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001074-88.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DE LIMA - CPF: 853.715.051-72 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DE LIMA - CPF: 853.715.051-72 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA PERICIAL ATESTANDO O GRAU MÉDIO DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A CONCLUSÃO DO
EXPERT
– ADICIONAL DE PENOSIDADE – POSSIBILIDADE – SERVIDOR QUE TRABALHA EM CONDIÇÕES PENOSAS EM DECORRÊNCIA DA EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TERMO INICIAL A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PROVIDO EM PARTE.

1. Demonstrado pela prova pericial produzida nos autos que as condições insalubres em que o servidor desempenha suas funções correspondem ao adicional de insalubridade de grau médio (20%), descabida a pretensão de majoração de tal benesse para o grau máximo (40%).

2. Ainda que o
juiz não esteja adstrito à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos, se não houver nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do
expert
no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando resultante de perícia produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

3. Ausente vedação legal na legislação de regência, são acumuláveis os adicionais de insalubridade e penosidade.

4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ. AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, Relator: Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Antonio Marcos de Lima
e pelo
Município de Paranatinga
contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança n° 1001074-88.2022.8.11.0044, julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou ao ente municipal
“
a implantação
do adicional por penosidade, no grau máximo (30% dos vencimentos), na remuneração do requerente, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional a partir da data de admissão do servidor público (respeitada a prescrição quinquenal para a confecção dos cálculos) além das parcelas que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento enquanto perdurar a situação penosa constante no cargo do autor”
, devendo os valores devidos ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e de juros de mora, a partir da data citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (Id 209388831)

A sentença ainda condenou o Município de Paranatinga ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §5o, do CPC.

Em suas razões o apelante Antonio Marcos de Lima defende a reforma da sentença na parte que julgou improcedente o seu pleito de adicional de insalubridade em grau máximo, por já receber tal rubrica em grau médio, ao fundamento de que exerce o cargo de Motorista de Ambulância e, neste mister, encontra-se exposto diariamente a condições insalubres e pacientes que são
“
potenciais portadores de doenças infectocontagiosas, como HIV/AIDS, sífilis, Hepatite, Sarampo, Tuberculose, entre outras”
.

Alega, neste contexto, que
“
Embora o expert tenha concluiu
(sic)
que o obreiro faz jus ao adicional em grau médio, o obreiro sempre laborou em exposição agentes biológicos de forma PERMANENTE, vez que autua
(sic)
como motoristas de pacientes”
e que não há separação por divisória no veículo e nem os equipamentos de proteção individual (EPI) são suficientes para elidir os agentes biológicos presentes no local.

Nessa ordem de ideias, ressaltando que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos fáticos e probatórios existentes nos autos, assevera que faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre os vencimentos mensais durante todo o período trabalhado, inclusive à luz do princípio “in dubio pro misero”.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença nos moldes da fundamentação supra (Id 209388832).

De seu turno, o Município de Paranatinga, ao apresentar as razões de seu apelo, defende a reforma da sentença na parte que reconheceu ao apelado o direito ao adicional de penosidade, alegando que o mesmo recebe equipamentos para a sua proteção pessoal como luvas, capacete, protetores faciais, botas etc., os quais o protegem do contato com eventuais produtos químicos ou humanos.

Afiança, ademais, que
“
recentemente foi elaborado no município um Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) e LIP (Laudo de Insalubridade e Periculosidade), o qual constatou que o Cargo/Função desempenhado pelo autor no local de trabalho não justifica a concessão do adicional de penosidade”
, mas apenas de insalubridade em grau médio, o qual já é por ele recebido.

Assegura, na sequência, a impossibilidade de cumulação do adicional de penosidade com o adicional de insalubridade e que, caso se entenda que tal benefício seja devido, deve ele incidir a partir da elaboração do laudo pericial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença para afastar o adicional de penosidade e, alternativamente, reconhecer a incidência deste benefício a partir da elaboração do laudo pericial e a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na apuração do montante devido (Id 209388835).

Intimadas as partes, apenas o Município de Paranatinga ofertou contrarrazões ao apelo do autor, oportunidade em que rebateu as suas teses e requereu o desprovimento de seu recurso (Id 209388839).

A Procuradoria-Geral de Justiça, considerando ausente interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano, devolveu o processo sem manifestação (Id. 213202155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tanto o autor como o réu interpuseram recursos de apelação contra a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de cobrança, reconheceu apenas o direito ao adicional de penosidade ao autor, no grau máximo (30%) e desde o início em que passou a exercer o cargo de Motorista de Ambulância no Município de Paranatinga, cujos valores devem ser
acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e de juros de mora, a partir da data citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F da Lei no 9.494/97
.

Em tais recursos, enquanto o autor defende que a sentença deve ser reformada para que lhe seja reconhecido também o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, o ente municipal sustenta que tal ato judicial merece reparo para afastar também o adicional de penosidade no caso concreto.

Nenhum dos recursos, todavia, merece provimento.

Com efeito, ao contrário do entendimento esposado pelo autor-apelante quanto ao fato de encontrar-se exposto diariamente a condições insalubres e de os EPIs recebidos não serem suficientes para a sua proteção, penso que a sentença bem decidiu a controvérsia ao afastar o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (30%).

Ocorre que, realizada a prova pericial requerida pelo próprio autor-apelante sobre a questão, a perita nomeada pelo juízo, Tainara Dela Justina, Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho (CREA/MT 38112), depois de analisar o ambiente de trabalho do servidor, os equipamentos de proteção individual efetivamente utilizados no exercício de suas funções, o fato de auxiliar nos primeiros atendimentos de pacientes com enfermidades graves, de não possuir divisória na ambulância e de fazer a limpeza do chão do veículo após os atendimentos, concluiu que o mesmo faz jus ao adicional de insalubridade apenas em grau médio, veja-se:

“(...)
Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pelo reclamante, ouvir as partes, e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho do Reclamante foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja, o Reclamante labora em atividades INSALUBRES DE GRAU MÉDIO (20%), exposto aos agentes Biológicos, conforme NR-15 e seu anexo 14, por todo o pacto laboral, pois o reclamante pode ter contato com pacientes com doenças infectocontagiosas. Em que concerne a PENOSIDADE, o reclamante faz jus ao adicional, pois a sua atividade há desgaste físico e emocional a mais que o habitual”
. (Id 209388823)

Neste contexto, embora o juiz realmente não esteja adstrito às conclusões deduzidas no laudo pericial, não há motivo
para não se levar em consideração o entendimento da referida
expert
, pois, além de se tratar de profissional especializada e qualificada para emitir juízo de valor quanto à matéria discutida nos autos, é certo que a perícia foi produzida com análise minuciosa do ambiente e da forma de trabalho do recorrente e, mais, com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

Nesse mesmo sentido, aliás, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

“
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - OBSERVÂNCIA - PROVA PERICIAL - PARECER DO PERITO - ADSTRIÇÃO AO FATO OBJETO DA PERÍCIA - MERA OPINIÃO PESSOAL - AUSÊNCIA - VALIDADE DA PROVA - NEXO CAUSAL - NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA E IMEDIATA ENTRE A CONDUTA E O DANO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - FATO NARRADO POR AUTORIDADE POLICIAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO DO JUIZ - NECESSIDADE DE SUPORTE PROBATÓRIO E FUNDAMENTOS PARA ELIDIR CONCLUSÃO DO EXPERT.

A apresentação dos fatos e fundamentos pelo quais a parte se insurge contra a decisão recorrida é suficiente para a observância do princípio da dialeticidade recursal.

A declaração pelo perito de um parecer quanto ao fato objeto da prova pericial e adstrito à questão técnica que lhe foi submetida não configura mera opinião pessoal do expert.

Para a caracterização de nexo causal é imprescindível a constatação de que a conduta do indivíduo tenha sido a causa determinante do evento danoso.

A afirmação de autoridade policial constante em boletim de ocorrência é dotada de presunção relativa de veracidade quanto aos fatos por ela narrados.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial, sendo, contudo, necessária ao afastamento de sua conclusão a existência de suporte probatórios e fundamentos aptos a demonstrar o erro na prova técnica produzida
”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.028163-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2023, publicação da súmula em 28/06/2023) Realcei.

Logo, não há falar-se em reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo (30%), pois correto o determinado pelo juízo a quo (20%) e que o recorrente já vinha recebendo da municipalidade.

De igual modo, descabida a pretensão de reforma da sentença recorrida na parte que reconheceu o direito do autor-apelado ao adicional de penosidade no grau máximo (30%), conforme requerido pelo Município de Paranatinga em seu recurso.

E isto porque, a despeito dos estudos feitos pelo ente municipal, não há motivo suficiente para desmerecer o laudo pericial realizado nos autos e que concluiu, fundamentadamente, que o autor-apelado exerce suas funções em condições penosas e que, por isso, faz jus ao pagamento de adicional de penosidade em grau máximo.

Aliás, nem mesmo a alegação de impossibilidade de cumulação entre adicional de insalubridade e adicional de penosidade tem o condão de afastar tal conclusão, pois não há, na legislação de regência, qualquer vedação neste sentido.

Somente para ilustrar, veja-se o teor da Lei Complementar municipal no 024/1997, que disciplina o regime jurídico dos funcionários públicos do Município de Paranatinga, quanto aos adicionais de insalubridade e penosidade:

“Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações
insalubres
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo”.

“Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações
penosas
, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo único. O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento”.

Destarte, ausente expressa vedação legal, descabida a reforma da sentença ao fundamento de que os adicionais de insalubridade e penosidade não são acumuláveis, conforme vem entendendo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em relação ao Município de Paranatinga, como se vê dos julgados abaixo:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXPOSIÇÃO AOS AGENTES INSALUBRES E CONDIÇÕES PENOSAS VERIFICADAS – ADICIONAIS DEVIDOS – ARTIGO 187 E 189, DA LEI MUNICIPAL N. ° 024/97. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 187 e 189, da Lei Municipal n° 024/97, serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a agentes nocivos à saúde e, por sua vez, consideram-se penosas às atividades que exponham o agente a esforço físico acentuado e desgastante. 2.
Reconhecidas, por prova pericial, as condições insalubres e penosas a que se encontra submetido o servidor, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, mostra-se devido o pagamento dos adicionais de penosidade e insalubridade. 3. Inexistindo qualquer vedação na lei instituidora, não há se falar em impossibilidade de acumulação dos referidos adicionais.
4. Sentença Mantida. 5. Recurso conhecido e não provido”
. (N.U 1000470-98.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXPOSIÇÃO AOS AGENTES INSALUBRES E CONDIÇÕES PENOSAS VERIFICADAS – ADICIONAIS DEVIDOS – ARTIGO 187 E 189, DA LEI MUNICIPAL N. ° 024/97 – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 187 e 189, da Lei Municipal n.° 024/97, serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a agentes nocivos à saúde e, por sua vez, consideram-se penosas as atividades que exponham o agente a esforço físico acentuado e desgastante.

2. Reconhecidas, por prova pericial, as condições insalubres e penosas a que se encontra submetido a servidor, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, mostra-se devido o pagamento dos adicionais de penosidade e insalubridade.

3. Inexistindo qualquer vedação na lei instituidora, não há se falar em impossibilidade de acumulação dos referidos adicionais.

4. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo”
. (N.U 0001949-17.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PENOSIDADE – PROVA PERICIAL ATESTANDO O GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE E A SITUAÇÃO DE PENOSIDADE EM DECORRÊNCIA DA EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO VALORES DEVIDOS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Restando comprovado por laudo pericial judicial que o servidor labora em atividade insalubre e desempenha atividade penosa, é devida a concessão cumulativa dos adicionais de insalubridade (em seu grau máximo) e de penosidade.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento dos adicionais de insalubridade e penosidade não podem se dar de forma retroativa ao ingresso do servidor no cargo público, uma vez que a percepção destas verbas está condicionada ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres e penosas a que está submetido o servidor. Logo, não cabe o pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, afastando-se a possibilidade de presumir insalubridade e penosidade em épocas passadas”
. (N.U 1000769-46.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024)

Assiste razão ao município-apelante, entretanto, no que concerne ao pagamento do adicional de forma retroativa ao ingresso no exercício do cargo público, como decidiu o juízo de piso, pois tal benesse somente é devida a partir da data da perícia, uma vez que a sua percepção está condicionada ao laudo que prova efetivamente as condições penosas a que esteja submetido o servidor. Por essa razão, é descabido o seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade e penosidade em épocas passadas.

A propósito, confira-se entendimentos semelhantes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA GRAU MÁXIMO. AUXÍLIAR DE ENFERMAGEM. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de majoração de adicional de insalubridade, alegando que, em razão das atividades que desempenha, está sujeita a condições insalubres de trabalho, estando exposta, em apertada síntese, ao contágio direto com agentes biológicos (pacientes com as mais diversas moléstias e objetos contaminados) que prejudicam sua saúde. Na sentença, o pedido foi julgado procedente a fim de declarar o direito da autora em receber o benefício do adicional de insalubridade em grau máximo (40%). No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II -
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir a periculosidade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
, conforme acórdão proferido em 11/4/2018. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e AgInt no AREsp n. 1.706.731/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.

III – (...)

IV - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a homologação do laudo comprobatório.

V - Agravo interno improvido”
. (AgInt no REsp n. 2.129.454/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA.
SERVIDOR PÚBLICO
.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM GRAU MÁXIMO
.
PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL
.
PROVIMENTO NEGADO
. (...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ. AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, Relator: Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) Destaquei.

Logo, o adicional de penosidade de 30% a que o autor-apelado faz jus deve ser pago a partir da data do laudo pericial (31/7/2023), corrigindo-se o montante devido nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, pois em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Antonio Marcos de Lima e dou parcial provimento àquele manejado pelo Município de Paranatinga para reformar em parte a sentença no que tange ao termo inicial do adicional de penosidade, que deve ser a data de elaboração do laudo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024